Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0749416-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ARILDO RIBEIRO JORGE PACIENTE: CAIO DANIEL RIBEIRO DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARILDO RIBEIRO JORGE em favor de CAIO SANIEL RIBEIRO DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, insurgindo-se contra a prisão do paciente ocorrida em 13 de novembro de 2020 com fundamento em um mandado de prisão preventiva, expedido em razão de decisão proferida em 22 de abril de 2016 pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O presente Habeas Corpus foi distribuído no plantão, ocasião em que o i. Desembargador Plantonista indeferiu a liminar em razão da instrução deficiente (ID 21395024). O impetrante peticionou (ID 21413068), solicitando a juntada de documentos que entende necessários à concessão do pedido. Diante do noticiado, entendo necessário e prudente que sejam solicitados esclarecimentos prévios do d. magistrado a quo, antes de nova análise do pedido liminar apresentado. Assim, solicitem-se as informações ao d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com a urgência que o caso requer. Após, retornem-me os autos conclusos para novo exame da liminar. P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator